Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-46.2021.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-46.2021.8.14.0075

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE OSMAR DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por falta de comprovação do preparo recursal e de sua regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro material na decisão que reconheceu a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, pois a exigência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição é clara e cumprida apenas mediante documentação integral e correspondente entre os dados da guia e do comprovante de pagamento.

4. A diferença numérica entre código de barras e linha digitável não configura erro material relevante para afastar a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “É exigível a comprovação documental inequívoca do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sendo insuficiente a divergência numérica entre a linha digitável e o código de barras.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º, e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1702702, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da Decisão Monocrática (ID 21369989), que não conheceu de sua apelação por ausência de comprovação do preparo recursal no ato de sua interposição, bem como pela falta de pagamento em dobro após intimação para regularização.

A embargante sustenta em suas razões (ID 21631818), omissão na decisão ao afirmar que a petição de ID 21383705, na qual explica a divergência numérica entre a linha digitável e o código de barras dos documentos anexados como comprovantes de preparo, não foi apreciada. Alega que tal diferença numérica representa o mesmo pagamento, configurando erro material na decisão que entendeu pela deserção do recurso.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (conforme certidão de ID 22037007).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da Apelação Cível nº 0800465-46.2021.8.14.0075, interposta em face de decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação por entender configurada a deserção, ante a ausência de comprovação adequada do preparo recursal no ato de interposição e a não regularização da falha com o recolhimento em dobro.

Os embargos de declaração são tempestivos e aptos a exame, nos termos do art. 1.022 do CPC, que dispõe sobre o cabimento desse recurso para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O embargante argumenta omissão e erro material na decisão anterior, ao sustentar que a petição ID 21383705, protocolada para esclarecer a divergência de numeração entre a guia de pagamento e o comprovante anexados, não foi devidamente apreciada. Afirma que a diferença numérica entre o código de barras e a linha digitável não comprometeria a comprovação do preparo, pois ambos seriam representações da mesma operação bancária.

Conforme decidido anteriormente, a comprovação do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, devendo estar documentado no momento da interposição, conforme preceitua o art. 1.007 do CPC. O entendimento consagrado na jurisprudência exige que o comprovante e a guia estejam integralmente correspondentes para evitar dúvidas sobre a vinculação do pagamento ao recurso em análise.

Assim, conforme a Decisão Monocrática e o art. 1.007, § 4º, do CPC, diante da ausência de comprovação suficiente no ato da interposição do recurso, foi concedida ao embargante a oportunidade de regularizar o preparo com o pagamento em dobro. Contudo, não houve o cumprimento dessa determinação no prazo estabelecido, configurando-se a deserção.

A doutrina e jurisprudência reiteradamente destacam que, mesmo em casos de pagamento tempestivo, a falta de comprovação documental, com total correspondência entre os dados da guia e do comprovante anexados, enseja a inadmissibilidade recursal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O NÚMERO CONSTANTE NO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 511 DO CPC/2015. DESERÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção
(Súmula 187/STJ)." ( AgInt no REsp 1.856.622/RS, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. A falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1702702 GO 2020/0115103-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

Além disso, quanto à alegada omissão relativa à análise da petição lançada ao ID 21383705, observa-se que a decisão monocrática considerou que o vício da documentação impedia o prosseguimento do recurso, sendo a diferença entre o código de barras e a linha digitável juridicamente irrelevante para fins de comprovação do preparo. Como expressamente declarado:

“Não basta o simples pagamento do preparo; é indispensável sua comprovação documental inequívoca no ato da interposição do recurso.”

Dessa forma, a decisão monocrática não incorreu em omissão ou erro material que justificasse sua revisão. Ademais, o caráter infringente dos embargos não condiz com a sua finalidade, que se limita à correção de vícios específicos, e não à reanálise do mérito já apreciado.

Ante o exposto, Nego Provimento aos embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação por deserção, em observância ao art. 1.007, § 4º, e art. 932, III, do CPC.

É COMO VOTO

Belém (PA),

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Relator

Belém, 17/12/2024